Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À RÉ NÃO CONDENADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, porquanto vinculado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional e origina-se da sucumbência ou de eventual prejuízo sofrido pela parte em razão da decisão recorrida.
2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante reconheceu a ilegitimidade da empresa LATAM para responder pelo serviço de transporte aéreo contratado, o que resultou na extinção do processo, sem exame de mérito em relação à Recorrente. A par dessa resolução, vê-se que a ação avançou ao julgamento de tão somente em relação à empresa PASSAREDO. Assim, ante a ausência de sucumbência ou prejuízo sofrido pela recorrente LATAM, porquanto não condenada na sentença, carece de interesse recursal. Por conseguinte, inviável conhecer do recurso interposto.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei 9099/95, artigo 86, § 5o). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.